Tribunal: TJBA
Processo: 8002562-65.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8002562-65.2023.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal

Recorrente: José Domingos de Jesus

Defensor Público: Dr. Tiago Brito Carvalho

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, OU IMPRONÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA ATRAVÉS DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS, INDICATIVO DE QUE A VÍTIMA SOFREU MÚLTIPLOS FERIMENTOS POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE, DOS QUAIS RESULTARAM DEBILIDADE PERMANENTE DO SENTIDO DA VISÃO, PELA PERDA DE UM OLHO.

TESE ACUSATÓRIA, DE PRÁTICA DOLOSA DAS AGRESSÕES, COM DOLO DE MATAR, SOMENTE INTERROMPIDA P
OR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE
, RESPALDADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E PELOS DEPOIMENTOS
DE DOIS POLICIAIS CIVIS
E DE UMA VIZINHA.

VERSÃO DEFENSIVA, DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO SUFICIENTE NA PRESENTE FASE PROCEDIMENTAL. RÉU QUE AFIRMA TER AGIDO PARA SE DEFENDER DE AGRESSÕES ANTERIORES DO OFENDIDO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CORRETAMENTE MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudo de exame de lesões corporais, conclusivo no sentido de que a vítima sofreu múltiplos ferimentos, causados por instrumento contundente, dos quais resultaram debilidade permanente do sentido da visão, pela ausência do olho.

T
ese acusatória consiste em que, na data de 04.10.2023, por volta das 08:30 horas, o réu estava em sua casa, consumindo bebida alcoólica (cachaça), com o ofendido e
que
, no momento em que este se retirou do local, com o objetivo de ir até a sua residência, para buscar um pedaço de carne, foi atingido, por trás, na cabeça, por violento um golpe dado pelo réu, utilizando um pedaço de madeira;
que o ofendido

f
oi então
agredido com novo golpe, desta vez no olho, vindo a cair no chão, momento a partir do qual foi alvo de múltiplas novas agressões, realizadas com pedaços de madeira e com uma barra de metal, indicada como sendo uma “régua de pedreiro”, constando que as agressões somente
cessaram
por força da intervenção de uma vizinha.

C
ontexto probatório que respalda a qualificadora do meio que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois consta que teria sido atingido por trás, sem a ocorrência de discussão anterior, que justificasse as agressões.

V
ersão acusatória
r
espaldada
, de acordo com as exigências do procedimento do Júri, nas declarações judiciais da vítima,
dos
depoimentos
d
e 02 (dois)
Policiais Civis

e d
e uma
v
izinha
.

T
ese suscitada pela Defesa técnica, de desistência voluntária,
que
não encontra amparo nos autos, destacando-se que o réu, quando qualificado e interrogado, na fase policial e em Juízo, afirmou que desferiu os golpes para se defender, esclarecendo a motivação na fase judicial, oportunidade em que afirmou que o ofendido tentou tomar a carteira da sua mão, quando lhe ofereceu a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), como retribuição à ajuda que lhe deu, ao dar comida a determinados animais.

T
eses da Acusação e da Defesa contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia.

Prisão preventiva corretamente mantida na sentença recorrida, tendo-se considerado a gravidade concreta dos fatos em apuração, a
lém do fato da existência de notícias de que o réu teria tentado esfaquear outras pessoas, em eventos anteriores.

Do exposto, conhece-se do recurso em sentido estrito, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8002562-65.2023.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figura, como Recorrente, José Domingos de Jesus, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conhecer o recurso em sentido estrito, negando-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia do recorrente, na sua integridade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)